Tribunal: STF
Processo: ARE 1351472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 88) interposto em face de decisão monocrática em que rejeitei os embargos de declaração, nos seguintes termos (eDOC 87, p. 5-10): 



    “(....)



    Nas razões dos presentes embargos, afirma-se, em suma, que a decisão embargada está omissa, tendo em vista que a prescrição é questão de ordem pública, reconhecida em qualquer grau de jurisdição e até de ofício.



    Pretende-se, nesta sede recursal, que se aplique o art. 23 da nova Lei de Improbidade Administrativa, sustentando-se que foi introduzido no ordenamento a prescrição intercorrente, até então inexistente.



    Ressalta-se que “o instituto da prescrição intercorrente nas ações de responsabilização por ato de improbidade administrativa deve ser compreendido como desejável e necessária concretização, via legislação ordinária, do princípio constitucional da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República” (eDOC 78, p. 8). 



    Afirma-se que “a nova lei DEVE, portanto, retroagir no tempo, apenas para obtenção de efeito favorável aos réus acusados, conforme prevê a norma do art. 5º, XL, da Constituição Federal. E já há manifestações judiciais produzidas após o advento da Lei nº 14.230/21 a reconhecer essa realidade (...)” (eDOC 78, p. 10) e que, então, a ação deve ser extinta.



    Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão e reconhecida a prescrição intercorrente prevista no art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei 14.230/21. 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, ora Recorrido, devidamente intimado, manifestou-se nos presentes autos (eDOC 85).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Ressalto quanto à aplicabilidade da nova Lei de Improbidade (fato superveniente), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em sede extraordinária, não é aplicável o art. 462 do CPC/1973 (art. 493 do CPC/2015). 



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 462 DO CPC. INAPLICABILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 10.736/2003. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO NOS AUTOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 462 do CPC não se aplica na instância extraordinária. II – A questão referente à aplicabilidade da Lei 10.736/2003 ao caso dos autos restringe-se ao âmbito infraconstitucional, além de demandar o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa, além de incidir, na espécie, a Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental improvido”. Grifei (RE 418.473-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.05.2011) 



    “(...)1. É inaplicável, em sede extraordinária, o comando do art. 493 do CPC/2015, que dispõe sobre a análise de fato superveniente em juízo, salvo em circunstâncias especialíssimas, como alteração da competência constitucional, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte (...)” (RE 721.553-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.04.2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. EC 37/2010. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. ART. 462 DO CPC. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inaplicabilidade, na via extrema, do art. 462 do CPC, a não ser em hipóteses excepcionais, como na de alteração de competência constitucional. Precedentes. 2. Alteração na redação do art. 152 da Constituição Estadual que não influi no julgamento da presente demanda. 3. Embargos de declaração rejeitados. grifei (AI 542.892-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 06.12.2010). 



    “Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 462 do CPC não se aplica na instância extraordinária. 2. A tese da incidência ou não da Lei Complementar n. 1.012/2007, que teria revogado a Lei Complementar n. 954/2003, ambas do Estado de São Paulo, não foi discutida no acórdão prolatado na origem e, por isso, não desafia recurso extraordinário (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF). 3. Agravo regimental não provido. grifei (AI 776.225-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.06.2012) 



    “TRANSMISSÃO DAS SANÇÕES AOS HERDEIROS. ART. 8º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. TEMAS 339 E 660 DA RG. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE ATOS DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO TEMA 576 DA RG. (...) 5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário” (...)”. (ARE 1227.415-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.05.2021). 



    Por oportuno, destaco a ementa do RE 186.069-AgR, de relatoria do Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 04.10.96, sob a égide do CPC/73:



    “Correto o despacho que nega seguimento a recurso extraordinário limitando-se a examinar a causa petendi julgada pelo acórdão recorrido, não só porque inexistente a ocorrência da previsão do artigo 462 do C.P.C. (julgado do S.T.F. sobre constitucionalidade, ou não, de lei anterior à causa petendi da pretensão do autor não é fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, que, aliás, não pode ser invocado com relação a nova causa de pedir), mas também porque, ainda que o fosse, não pode ser objeto originariamente de recurso extraordinário, que, constitucionalmente, se adstringe a ser o instrumento que permite a esta Corte julgar as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar a Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Isso implica dizer que o recurso extraordinário tem como limites o que foi julgado pelo acórdão recorrido, objeto esse que, por decorrer de limitação constitucional, não pode ser elastecido por legislação ordinária. Agravo a que se nega provimento.” 



    Desse modo, eventual aplicabilidade da alteração da Lei 8.429/1992, pela Lei 14.203/2021, no tocante às sanções por cometimento de atos de improbidade administrativa, é de competência do juízo de execução. 



     Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora as omissões alegadas pela parte Embargante não possuam aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 



    É que todos os pontos do recurso foram abordados, embora em sentido contrário à pretensão do Recorrente.



    Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “(...) 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 4. Mero inconformismo da parte embargante. 5. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE 580.330-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.10.2014).



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE 631.582-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.08.2021). 



    Assim, em virtude da inexistência de vício a ser sanado na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC”.



    Nas razões recursais, preliminarmente, o Recorrente informa o seguinte (eDOC 88, p. 2):



    “Recentemente, este C. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido nos autos do ARE 843.989 reconheceu o Tema 1.199 representativo De repercussão geral a fim de dirimir a controvérsia sobre a retroatividade (ou não) das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente aquelas relativas à necessidade da presença do elemento subjetivo — dolo — para a configuração do ato de improbidade administrativa, bem como a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrentes aos casos em andamento, afirmando que “Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide." 



    Assim, ressalta que a análise acerca da prescrição, no caso concreto, não exige reexame de fatos e provas e que se trata de aplicação do art. 5º, XL da CF, o qual dispõe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 



    Desse modo, sustenta que a modificação da lei nova deve ser aplicada imediatamente, independentemente do grau de jurisdição do qual esteja submetida, sob pena de afronta ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. 



     Requer, então, o provimento do recurso para que seja reconhecida a “a prescrição no caso concreto (questão de ordem pública com repercussão geral reconhecida por essa E. Corte no Tema 1.199)” (eDOC 88, p. 16). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 94). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Recorrente. 



    É que, posteriormente à publicação da decisão recorrida, a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1199), cujo recurso paradigma é o ARE 843.989-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.03.2022). 



    Nesse sentido: ARE 1.365.729-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.04.2022 e ARE 1.335.438-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.04.2022.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática exarada em 21.02.2022 (eDOC 87) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 88) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, em relação ao Tema 1199, ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente